Tribunal: TJDFT
Processo: 0742223-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. MULTAS DECORRENTES DE NÃO REALIZAÇÃO INTEGRAL DE TRIBUTO – ICMS. MONTANTE DEVIDO. AGREGAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE 200% DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. EXPRESSÃO. NATUREZA MERAMENTE SANCIONATÓRIA. LEGITIMIDADE (LEI No 1.254/96, ART. 65, V, “e”; DECRETO DISTRITAL No 18.955/97, ART. 362, § 1o; LC DISTRITAL No 4/94, ARTS. 59 e 62, § 1o). PRESERVAÇÃO. AFASTAMENTO DA PREVISÃO LEGAL MEDIANTE INVOCAÇÃO DE ENUNCIADOS PRINCIPIOLÓGICOS. INVIABILIDADE. PRINCÍPIOS. VEDAÇÃO AO CONFISCO. APREENSÃO SUBJETIVA. PREVISÃO LEGAL POSITIVADA. PREPONDERÂNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incorrendo os administrados em infração tributária consubstanciada na ausência de recolhimento da integralidade do ICMS devido, a multa imposta pelo Fisco, de natureza sancionatória, pois destinada a penalizar os contribuintes que deixaram de guardar subserviência à legislação posta, incidente no percentual de 200% (duzentos por cento) sobre o débito tributário principal, afigura-se lícita e legítima, encontrando respaldo no preceituado no artigo 65, V, “e” da Lei no 1.254/1996 (redação anterior à Lei no 4.892/12), no artigo 362, § 1o, do Decreto Distrital no 18.955/97, e nos artigos 59 e 62, § 1o, do Código Tributário do Distrito Federal (Lei Complementar Distrital no 04/94).

2. O estado de direito é guarnecido pelo travejamento legal que pauta seu funcionamento, inclusive no que se refere às relações entre o estado e o administrado, daí defluindo que, havendo previsão legal emoldurando o fato, não pode ser elidido mediante a invocação de princípios, inclusive porque revestidos de nítida apreensão subjetiva, donde, enquadrando-se o ilícito praticado pelos administrados na tipificação legal, ensejando a germinação do fato gerador da sanção lhes imposta, devem sujeitar-se à incidência da previsão legal, não estando os enunciados principiológicos guarnecidos de suporte para elidir a aplicação e atuação material da previsão legislativa.

3. Apurado que os atos levados a efeito pelos agentes tributários, culminando na autuação da contribuinte pelos tributos sonegados e na aplicação de multa equivalente a 200% (duzentos por cento) do imposto não recolhido encontram respaldo legal, não tendo exorbitado da moldura legislativa nem incorrendo em qualquer excesso, encerrando simples exercício do direito e do poder de polícia resguardados à autoridade tributária por terem implicado simplesmente a autuação e apenação da contribuinte que atuava à margem do legalmente exigido, devem ser preservados na exata formatação em que materializados.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.